Tribunal: STF
Processo: ARE 1168052
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA FÍSICA. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Para se verificar os fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas editalícias, atraindo o óbice das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.